Tribunal: TJMT
Processo: 1024155-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024155-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI MENDONCA GARCEZ LEITE - CPF: 428.003.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva contra fazenda pública. Honorários advocatícios sucumbenciais. Regime de precatórios. Crédito único e indivisível. Fixação de honorários em impugnação parcialmente acolhida. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por servidora integrante de ação coletiva ajuizada por professores da rede municipal, visando à reforma de decisão proferida em execução individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério e na reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse. O juízo de origem afastou a litispendência, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município e afastou a possibilidade de execução fracionada dos honorários fixados na fase de conhecimento, condenando a exequente ao pagamento de honorários em razão da sucumbência mínima na impugnação.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a execução fracionada dos honorários sucumbenciais fixados na sentença coletiva por beneficiários individuais; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor da exequente, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível do advogado, devendo ser executados de forma unificada e em autos próprios, nos termos do art. 100, §8º, da CF/1988 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.142 da Repercussão Geral (RE 1.309.081/MA).

4. A execução fracionada dos honorários, proporcionalmente às execuções individuais dos beneficiários, viola o regime constitucional de precatórios, motivo pelo qual é legítima a exclusão desse crédito do cumprimento individual.

5. A Fazenda Pública obteve êxito substancial ao ver reconhecida a impossibilidade de execução dos honorários sucumbenciais, tendo sido rejeitada apenas a tese de litispendência, o que caracteriza sucumbência mínima e atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.

6. O art. 85, §7º, do CPC não se aplica quando há impugnação parcialmente acolhida, conforme entendimento do STJ, que admite a fixação de honorários somente quando a impugnação é rejeitada total ou substancialmente (
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.008.452/SP e Tema 1.190/STJ).

IV.
Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §8º; CPC,
arts
. 85, §7º, e 86, parágrafo único; CPC, art. 927, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.142 da Repercussão Geral (RE 1.309.081/MA); STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ, Tema 1.190, Primeira Seção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto por advogada constituída no cumprimento de sentença nº 1001587-55.2023.8.11.0033, em trâmite na 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT, movido em face do Município de São José do Rio Claro, contra a decisão de ID 194884818 que, ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, afastou a alegação de litispendência, reconheceu a impossibilidade de
fracionamento dos honorários fixados na ação de conhecimento, homologou os cálculos apresentados pela exequente (que não continham verba honorária), mas, ao final, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença e ainda condenou a exequente ao pagamento de honorários, sob o fundamento de que haveria “excesso” e de que deveria ser utilizada via própria para cobrança da verba honorária global.

Extrai-se dos autos
que: (i) a agravante ajuizou cumprimento de sentença autônomo para receber diferenças remuneratórias devidas em razão da observância do piso nacional do magistério e da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, conforme título formado na ação de obrigação de fazer c/c cobrança nº 0002163-17.2013.8.11.0033; (
ii
) apresentou demonstrativo de crédito nos moldes do art. 534 do CPC, sem incluir honorários; (
iii
) o Município impugnou, mas limitou-se a alegar litispendência, fracionamento de honorários e sucumbência, não tendo arguido excesso de execução quanto ao valor principal; e (
iv
) a magistrada de primeiro grau rejeitou a litispendência e acolheu apenas a tese de que os honorários da ação de conhecimento não poderiam ser fracionados e cobrados em cada cumprimento individual, deixando, entretanto, de aplicar a parte final do § 7º do art. 85 do CPC, embora a Fazenda tenha efetivamente impugnado e tenha sido vencida nessa impugnação.

A agravante sustenta, em suma:

a) cabimento e tempestividade do agravo, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC;

b) legitimidade recursal em nome próprio da advogada para discutir honorários de sucumbência, invocando o art. 23 da Lei 8.906/94 e precedente
do STJ (REsp 1.800.042/PR, 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/11/2019) no sentido da legitimidade concorrente da parte e do advogado;

c) isenção de custas com fundamento no art. 3º, V, da Lei Estadual 7.603/2001, com redação dada pela Lei 11.077/2020, que dispensa o advogado do pagamento de custas quando a demanda versar sobre honorários, sustentando interpretação extensiva para o caso de pedido de arbitramento na própria fase de cumprimento; e ainda noticia a superveniência da Lei 15.109/2025, que teria incluído o § 3º ao art. 82 do CPC, dispensando o adiantamento de custas em ações e execuções de honorários;

Ainda:
d) erro de enquadramento da decisão agravada, porque o juízo reconheceu que não havia honorários incluídos nos cálculos e que o Município não impugnou o valor principal, mas, contraditoriamente, falou em “excesso” e condenou a exequente;

e) necessidade de observância da parte final do art. 85, § 7º, do CPC, pois o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública foi impugnado e a impugnação foi rejeitada, o que atrai a fixação de honorários de sucumbência em favor da exequente;

f) jurisprudência do próprio TJMT no sentido de que, havendo impugnação ao cumprimento de sentença e sendo ela rejeitada, são devidos honorários (AI 1012649-07.2017.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2018, DJE 17/07/2018).

Ao final, requer: (i) o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão, reconhecendo a inexistência de excesso de execução e, sobretudo, arbitrando honorários de sucumbência em favor dos patronos da exequente na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §
7º, parte final, do CPC; (
ii
) subsidiariamente, que se reconheça a sucumbência recíproca e proporcional, à luz do art. 86 do CPC, diante do insucesso da Fazenda quanto à tese de litispendência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem origem em cumprimento de sentença individual promovido por servidora integrante de ação coletiva ajuizada por professores da rede municipal, objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério e da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

Nos autos do processo de conhecimento, o cumprimento coletivo foi suspenso em razão da iliquidez do título, sendo autorizado judicialmente o desmembramento e a propositura de execuções individuais.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo litispendência, fracionamento indevido dos honorários sucumbenciais e violação ao regime de precatórios.

O juízo de primeiro grau rejeitou a litispendência, mas acolheu parcialmente a impugnação para afastar a cobrança de honorários fixados na
ação de conhecimento, mantendo apenas o crédito principal, e condenou a exequente em honorários.

É essa decisão que
a agravante
busca reformar.

Do fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento

O magistrado de origem aplicou, de forma correta, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.142 da Repercussão Geral (RE 1.309.081/MA), segundo a qual:

“Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8º do art. 100 da Constituição Federal.”

O Supremo Tribunal assentou, portanto, que os honorários sucumbenciais fixados globalmente em ação coletiva não podem ser executados de forma fracionada pelos litisconsortes, pois constituem crédito único do patrono, cuja satisfação deve observar o regime de precatórios (CF, art. 100, §8º).

A interpretação adotada pelo juízo está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STF (art. 927, III e §1º, do CPC), bem como com a doutrina de Araken de Assis, que ensina:

“Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva configuram crédito uno e indivisível do advogado, não podendo ser desmembrados para fins de expedição de RPV, sob pena de violação ao sistema constitucional de precatórios.”

(
Execução
, 20ª ed., RT, p. 1.164).

Portanto, deve ser mantida a determinação de que o crédito honorário global seja executado em autos próprios, e não de forma fracionada nos cumprimentos individuais.

Da condenação em honorários no incidente de impugnação e da alegada aplicação do art. 85, §7º, do CPC

O ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se, na hipótese, são devidos honorários de sucumbência em favor da exequente, em razão da impugnação rejeitada parcialmente.

O art. 85, §7º, do CPC estabelece:

“
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
”

Todavia, no caso em exame, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apenas parcialmente rejeitada, tendo o Município obtido êxito substancial ao ver reconhecida a impossibilidade de execução dos honorários de sucumbência da ação de conhecimento, em consonância com o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF (RE 1.309.081/MA), restando decadência mínima apenas quanto à tese de litispendência.

Em situações como esta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo acolhimento parcial da impugnação, a distribuição da sucumbência deve observar o art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo inviável a fixação de honorários contra a Fazenda Pública quando esta decai de parte mínima de sua resistência.

É o que se extrai, por exemplo, do
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.008.452/SP, da Primeira Turma do STJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/09/2024 (
DJe
13/09/2024), em que se firmou que:

“É cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública somente quando a impugnação é rejeitada, total ou substancialmente; havendo acolhimento parcial ou sucumbência mínima do ente público, inaplicável a parte final do §7º do art. 85 do CPC.”

De igual modo, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.190, consolidou o entendimento de que não são devidos honorários quando o cumprimento de sentença não é impugnado pela Fazenda, reforçando que a verba sucumbencial somente é cabível quando há efetiva resistência e rejeição da impugnação.

(STJ, Notícias, 08/08/2024 – “
Não são devidos honorários em cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda Pública
”).

Dessa forma, o reconhecimento de
sucumbência mínima
do Município afasta
a pretensão da agravante de ver afastada a condenação em honorários
.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025